Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603139-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
14/04/2023
Número: 0603139-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal -ELEIÇÕES 2022- ALFREDO BURZYNSKI- PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALFREDO BURZYNSKI (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALFREDO BURZYNSKI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570280
13/04/2023
17:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43570280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317002577100000042533387
Número do documento: 23041317002577100000042533387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:15:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.883

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603139-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALFREDO BURZYNSKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ALFREDO BURZYNSKI
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
FEDERAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. INTEMPESTIVIDADE
DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
FALHA
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA
1. A apresentação das contas finais com 03 dias
de atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.
2. Aprovação com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/04/2023

Num. 43570280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317002577100000042533387
Número do documento: 23041317002577100000042533387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:15:58
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por ALFREDO BURZYNSKI, filiado ao Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2.022.
As contas parciais foram apresentadas no prazo e as contas finais foram intempestivamente
apresentadas em 04 de novembro de 2022 com atraso de 03 dias (id. 43372611).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não
houve impugnação (id. 43453840).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43526424).
Intimado para se manifestar em relação ao Parecer Técnico Conclusivo, o prestador somente
requereu a aprovação das contas sem ressalvas (id. 43526324).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (id. 43536334) pela aprovação com ressalvas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira
esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência
absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício
pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações
essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43570280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317002577100000042533387
Número do documento: 23041317002577100000042533387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:15:58
Nesse viés, a prestação de contas visa assegurar a transparência e a fiscalização pelos eleitores
das receitas e despesas realizadas pelo candidato no decorrer da corrida eleitoral, com o objetivo
de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do
poder econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.
No caso em análise, foram examinadas as contas apresentadas e assim ficou consignado no
parecer conclusivo (ID 43518923) emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal: a) não
foram identificadas informações de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada; b) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o prestador; c) houve
repasse de recursos estimáveis em dinheiro, no montante de R$ 9.391,87 (nove mil, trezentos e
noventa e um reais e oitenta e sete centavos), originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC; d) não constam informações sobre sobras ou dívidas de campanha.
A irregularidade apontada pela Seção de Contas Eleitorais desse E. TRE/PR para subsidiar a
manifestação exarada no parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas se deu em
razão, exclusivamente, da intempestividade da prestação de contas final.
No caso em análise, apesar da parca movimentação financeira de R$ 9.391,87 (nove mil,
trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, através do repasse do partido PSOL, a prestação de
contas final foi apresentada de forma intempestiva em 04/11/2022, com atraso de 03 dias.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).
(...)
§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser juntadas
automaticamente pelo PJE às prestações de contas parciais, caso já tenham
sido entregues.
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para
prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação
na classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas
parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas
eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à

Num. 43570280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317002577100000042533387
Número do documento: 23041317002577100000042533387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:15:58
Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para entrega das contas
venceu em 01/11/2022, porém, verifica-se que a prestação de contas final foi apresentada pelo
prestador de forma intempestiva apenas em 03/11/2022, ou seja, 03 dias após o prazo previsto
no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não deve
ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, não
comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de ALFREDO BURZYSNKI, relativas às eleições de 2022, com

Num. 43570280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317002577100000042533387
Número do documento: 23041317002577100000042533387
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:15:58
fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603139-86.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALFREDO BURZYNSKI
DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA -
PR46362-A -REQUERENTE: ALFREDO BURZYNSKI - Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023.